Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que recebeu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu tutela de urgência. Em exame aos autos principais, verifica-se que a decisão objurgada foi disponibilizada no DJe em 07/08/2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte. Diante de eventual intempestividade do recurso protocolado em 27/10/2020, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403